Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018630-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (AGRAVANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA E COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. A análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa, no caso concreto, por demandar dilação probatória/perícia técnica, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 001228-42.2017.8.11.0025, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa referente ao Auto de Infração n. 117197.

Nas razões recursais a agravante defende que as provas carreadas nos autos são mais do que suficientes para revelar a fragilidade do Processo Administrativo n. 112271/2009, concluindo-se pela efetiva inocorrência de violação da legislação ambiental, pois detém toda documentação pertinente à regularidade do seu imóvel rural e nada tem a ver com o imóvel onde supostamente teria ocorrido a infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 117197. (id. 35668450).

Aduz, ainda, que o laudo técnico concluiu pela inexistência das infrações ambientais descritas no auto de inspeção, bem como confirmou que a área, objeto da autuação, não lhe pertence.

Pautada nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa, com a devida sustação/cancelamento do protesto e baixa junto ao CADIN, bem como a suspensão da Execução Fiscal n. 2515-12.2019.811.0082. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (id. 27158953).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 28806459).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 37955980).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 38395497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 001228-42.2017.8.11.0025, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa referente ao Auto de Infração n. 117197.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatada de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade da multa referente ao Auto de Infração n. 117197, ou até mesmo da Execução Fiscal n. 2515-12.2019.811.0082, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Até porque,
in casu
, verifica-se que a matéria envolve perícia técnica acerca da real localização da Fazenda Moraes, de propriedade da agravante, e ao local exato onde ocorreram as infrações ambientais discutidas, não sendo cabíveis tais discussões em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita).

A título argumentativo, consigna-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que “
a comprovação das alegações da agravante depende de perícia técnica a ser designada no momento oportuno, tornando-se imprescindível a instauração do contraditório judicial pleno
” (id. 38395497 – pág. 02).

Ainda, necessário destacar que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade da multa somente ocorrem quando presentes quaisquer das situações elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Sendo assim, nessa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, tem-se o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020